Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-80.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000601-80.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARINALVA LEMOS MELLO

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. OPÇÃO RETROATIVA. INFORMAÇÃO CADASTRAL INCORRETA MANTIDA PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado contra sentença que determinou a retificação, no prazo de trinta dias, de informação relativa à conta vinculada do FGTS da autora junto à Caixa Econômica Federal, para reconhecê-la como “optante” do regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão está prescrita diante da manutenção prolongada de informação incorreta no cadastro do FGTS; (ii) estabelecer se há direito à retificação cadastral e à indenização por danos morais decorrentes da falha administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição não se aplica a situações de trato sucessivo enquanto perdurar a lesão, iniciando-se apenas com sua cessação ou conhecimento inequívoco pelo interessado.

4. O termo de opção pelo FGTS assinado pela autora em 1995, homologado pelo órgão competente, comprova manifestação de vontade válida pelo regime do FGTS, sendo amparado pelo art. 14, §4º, da Lei nº 8.036/90, que permite a opção com efeito retroativo.

5. A relação laboral encerrada antes da CF/88 afasta alegação de nulidade do vínculo por ausência de concurso público, não incidindo a exigência do art. 37, II, da Constituição.

6. A manutenção de informação incorreta no sistema da CEF, que impediu o saque do FGTS, configura falha na prestação do serviço público e atrai a responsabilidade objetiva do Estado, conforme art. 37, §6º, da CF/88.

7. O dano moral é caracterizado pela frustração da expectativa legítima e pelos transtornos decorrentes de erro administrativo, sendo o valor de R$ 6.000,00 adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000601-80.2024.8.05.0043
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
MARINALVA LEMOS MELLO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)